Tribunal: TJES
Processo: 5002262-45.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002262-45.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
INTERESSADO: NERINALDO HENRIQUE DA SILVA e outros
RELATOR(A
):FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5002262-45.2020.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

GABINETE 02

RECORRENTE
: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDOS:
NERINALDO HENRIQUE DA SILVA; DEBORAH GABRIELLA BARBOSA DE ALMEIDA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Visto em Inspeção,

1.
Cuida-se de
recurso inominado
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
com vistas à reforma da r. sentença de ID 1135357 que julgou procedente o pedido deduzido na exordial, solucionando a lide conforme o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) RATIFICAR a Decisão do evento ID 5293137;

b) CONDENAR a parte ré a desconstituir o débito existente no nome dos autores no montante R$ 1.820,49 (mil, oitocentos e vinte reais e quarenta e nove centavos), corresponde à parcela vencida em 22/09/2018;

c) CONDENAR a ré de ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada requerente a título de reparação por danos morais, valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n.º 9099/95.

Sustenta em síntese os dois fundamentos: a um, que em virtude de discordância dos valores depositados nos autos
0010665-25.2019.8.08.0030, sua conduta seria lícita; a dois: que o valor fixado a título de danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela excessivo.

É o relatório.
DECIDO
.

2.
Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

3.
Quanto ao mérito da pretensão recursal, tenho que assiste razão ao Juízo de origem quanto à procedência do pedido de obrigação de fazer e desconstituição de débito, visto que o entendimento de que o valor pago a título de purgação de mora nos autos da ação de busca e apreensão em epígrafe é corroborado por consulta ao Sistema EJUD que indica a extinção do feito por perda do objeto, não trazendo o Requerido/Recorrente elemento probatório apto a ilidir tal conclusão.

Lado outro, vislumbro que efetivamente o valor arbitrado a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor se revela excessivo, merecendo reforma a sentença apenas quanto a tal capítulo para a redução para o
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se coauduna com os parâmetros decisórios desta 4
a
Turma Recursal e se revela idôneo à tutela dos direitos da personalidade da parte e funções pedagógicas e punitivas.

4.
Isto posto
CONHEÇO
do recurso inominado e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se incólumes os demais capítulos da sentença. Custas já recolhidas quando do preparo recursal. Sem honorários.

É o voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.